Tribunal: TJMT
Processo: 1023197-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023197-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 049.000.806-24 (ADVOGADO), ANACELIA COUTINHO BEZERRA - CPF: 632.615.101-53 (EMBARGANTE), UELISSON SERGIO PEREIRA DE MELO - CPF: 036.777.421-61 (AGRAVADO), JACQUELINE APARECIDA FERNANDES - CPF: 030.626.141-37 (AGRAVADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO NOGUEIRA DE MELO - CPF: 151.067.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ILEONILSON RODRIGUES - CPF: 877.877.251-68 (ADVOGADO), ANA PAULA COUTINHO NOGUEIRA DE MELO - CPF: 050.675.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – VENDA ANTECIPADA -

SEMOVENTES – POSSIBILIDADE – VENDA DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em inventário, indeferiu pedidos da inventariante.

II – Questão em discussão

Examina-se: (i) se é cabível suspender o inventário em razão de ação autônoma de nulidade de escritura de imóvel integrante do espólio; (ii) se é possível autorizar a venda antecipada da integralidade dos semoventes, diante de comprovada dificuldade de manutenção; e (iii) se deve ser deferida a venda dos veículos, alegadamente mal utilizados por herdeiros e companheira do falecido.

III – Razões de decidir

(i) A ação autônoma de nulidade de escritura não autoriza a suspensão do inventário, em respeito à razoável duração do processo; (ii) A alienação de semoventes é cabível, em caso excepcional, quando comprovada a anuência dos herdeiros e urgência pela onerosidade de manutenção; (iii) A venda de veículos do espólio exige comprovação de titularidade (documentos de registro) e demonstração objetiva de depreciação ou risco relevante, inexistentes no caso.

IV – Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.

“a ação anulatória não suspende o inventário”; 2.

“a venda de semoventes pode ser autorizada diante de prova documental, anuência e urgência”; 3. “a alienação de veículos do espólio requer comprovação registral e depreciação efetiva”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Anacélia Coutinho Bezerra
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos do Inventário nº 0001147-54.2015.8.11.0034, ao julgar parcialmente embargos de declaração indeferiu, entre outros pleitos formulados pela inventariante: (i) a
suspensão do inventário, a fim de aguardar o julgamento de ação autônomo que discute a nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Boa Sorte; (ii)

a expedição de
alvará judicial para alienação dos semoventes e de veículos pertencentes ao espolio, e (iii) a dispensa da

exigência de apresentação de documento oficial da SEFAZ quanto ao valor do ITCD,
sem que se aprecie antes a natureza jurídica (comum ou particular) do principal imóvel do Espólio
.

Sustenta a agravante, em síntese, a urgência da venda dos semoventes e dos veículos, diante da comprovada dificuldade financeira da administração do Espólio, da necessidade de cobertura de despesas rurais e da iminente deterioração do rebanho, agravada pela sazonalidade climática e dos prejuízos pela deterioração dos automóveis pelo uso indevido.

Argumenta que
houve anuência dos herdeiros e apresentação de laudo atualizado emitido pelo Indea
, certificando a quantidade atual de animais.

Alega a necessidade da
suspensão do inventário
, sob a justificativa da pendência de ação autônoma (processo nº 1000310-30.2025.8.11.0034) que visa a declaração de nulidade da escritura pública de aquisição da Fazenda Boa Sorte, imóvel de maior valor do espólio, defendendo, também, a impossibilidade de apresentação definitiva de cálculo do ITCD
antes da regularização dos bens
objeto de litígio autônomo.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
agravada.

A tutela provisória recursal foi parcialmente deferida por meio da decisão de ID n. 300903864

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 306110880 e 306297384, contrapondo-se as razões recursais e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventario dos bens deixados por Paulo Sérgio Nogueira de Melo, falecido em 21.10.15.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual, a inventariante formulou vários pedidos, que foram apreciados pelo juiz
a quo
em recurso integrativo,

sendo indeferidos pleitos relevantes, entre os quais (i)
suspensão do feito inventariante
,
a fim de se aguardar o julgamento de ação autônoma que discute
nulidade absoluta de escritura pública de compra e venda do imóvel denominado Fazenda Boa Sorte
; (ii)

Alvará para alienação de 100% dos semoventes
,
com vistas à extinção de passivo rural e cessação de despesas do espólio; (iii)

alvará para venda de veículos
pertencentes ao espólio, supostamente mal utilizados por herdeiros e,

(iv)

Indeferimento da exigência de apresentação de documento oficial da SEFAZ quanto ao valor do ITCD,
sem que se aprecie antes a natureza jurídica (comum ou particular) do principal imóvel do espólio
.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Câmara centra-se em três pontos principais: (i) a possibilidade de suspensão do inventário até julgamento de ação anulatória da escritura de compra e venda da Fazenda Boa Sorte; (ii) a expedição de alvará para a alienação integral dos semoventes pertencentes ao Espólio; e (iii) a autorização para alienação dos veículos registrados em nome do
de cujus.

No que concerne ao pedido de
suspensão do inventário
, razão não assiste à agravante. Embora esteja em trâmite ação autônoma de nulidade de escritura pública de compra e venda da Fazenda Boa Sorte (processo nº 1000310-30.2025.8.11.0034), a mera propositura da ação anulatória não justifica a paralisação do inventário, sobretudo porque este se arrasta há mais de uma década, em prejuízo da efetividade e da razoável duração do processo, princípio assegurado pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nessa linha, o art. 313, V, do CPC, conquanto preveja hipóteses de suspensão processual, não pode ser interpretado de forma absoluta e dissociado da tutela da efetividade jurisdicional. Assim, adequada à solução que preserva o regular andamento do inventário, ressalvando-se, contudo, a exclusão provisória do referido imóvel do rol de bens partilháveis, com possibilidade de inclusão posterior por via de sobrepartilha, conforme dispõe o art. 669 do CPC.

Diversa, entretanto, é a situação relativa ao pedido de
alienação dos semoventes
. A agravante apresentou documentação oficial emitida pelo Indea/MT(Id. 299528398/399), que atesta a quantidade atualizada de bovinos pertencentes ao espólio. Ademais, há demonstração de anuência dos herdeiros quanto à alienação, bem como provas suficientes do gravame econômico causado pela manutenção do rebanho, que acarreta despesas vultosas e risco de perecimento de parte do patrimônio.

Nessa perspectiva, restam presentes os pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC (probabilidade de provimento e perigo de dano), autorizando a alienação judicial dos semoventes, com a determinação de que os valores sejam depositados integralmente em conta judicial vinculada ao inventário, sob fiscalização do juízo de origem.

Quanto ao pedido de
alienação dos veículos
, a solução deve ser diversa. Verifica-se controvérsia quanto à titularidade do automóvel
Fiat Palio
, o qual, segundo alegações, não integraria o acervo hereditário por ter sido adquirido com recursos próprios do herdeiro Uelisson, cabendo-lhe, portanto, exclusão do monte. Por sua vez, quanto à motocicleta Honda Biz e ao Fiat Strada, alega-se que vêm sendo utilizados pela companheira supérstite, Sra. Jacqueline Aparecida Fernandes, com a anuência dos herdeiros.

Nesse cenário, a alienação antecipada mostra-se prematura, haja vista a ausência de comprovação documental da titularidade (registros oficiais/Renavam), tampouco de demonstração objetiva de que os bens vêm sofrendo deterioração extraordinária ou que sua manutenção implica ônus superior ao da venda (tais como atrasos de licenciamentos, multas acumuladas, custos de manutenção, ou riscos iminentes de responsabilidade civil por acidentes).

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alienação de bens do espólio, antes da partilha, somente se justifica em situações de urgência devidamente comprovada, com demonstração de risco de perecimento ou prejuízo irreversível, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, já decidi:

“DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE VENDA ANTECIPADA DE BENS DO ESPÓLIO E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Honor José da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de venda antecipada de bens e transferência de imóvel já alienado pelo de cujus, nos autos de ação de inventário.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há elementos que justifiquem a alienação antecipada de bens do espólio antes da partilha, à luz dos requisitos legais de excepcionalidade previstos no art. 619 do CPC.

III. Razões de decidir:

A alienação antecipada de bens do espólio é medida excepcional, nos termos do art. 619 do CPC, e justifica-se quando demonstrada a necessidade como risco de deterioração ou necessidade de quitação de dívidas inadiáveis, o que não foi comprovado nos autos. A concordância entre herdeiros não supre a exigência de demonstração de justa causa para a alienação de bens do espólio. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de provas concretas de urgência para autorizar a medida excepcional em processos de inventário. A proteção de interesses de herdeiros incapazes impõe maior rigor na avaliação de medidas que envolvam o patrimônio do espólio.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A
venda antecipada de bens do espólio exige demonstração de situação excepcional que justifique a medida, sendo insuficiente a mera concordância entre os herdeiros."
(
RAI n.

1031195-66.2024.8.11.0000,

minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 24.02.25 - negritei ) “

Destarte, o pedido de alienação dos veículos deve ser indeferido, ressaltando-se a necessidade de comprovação futura da titularidade e de eventuais depreciações ou ônus relevantes, sem prejuízo de posterior deliberação pelo juízo de origem.

Nesse contexto, a decisão merece parcial reforma a
penas para autorizar a expedição de alvará judicial para alienação dos semoventes do Espólio, com depósito integral dos valores obtidos em conta judicial, mantida, no mais, a decisão agravada, notadamente no indeferimento do pedido de suspensão do inventário e de alienação dos veículos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025